Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0702052-82.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS INTERESSADA: M.A.M. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça, não houve o recolhimento do preparo da Reclamação interposta por MARCELO ANTONIO MANIERO, o qual não é beneficiário da assistência judiciária gratuita. 2. Desse modo, em consonância com o disposto nos artigos 69, inciso II, e 70, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda o recolhimento do preparo, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator